Tribunal: TJSP
Processo: 2241621-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MONITÓRIA – Irresignação contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de endereços do réu por meio do sistema BacenJud, atual SisbaJud, a qual foi mantida após pedido de reconsideração e oposição de embargos de declaração. Recurso manifestamente intempestivo. Pedido de reconsideração que não reabre o prazo recursal. Precedentes inclusive desta C. Câmara. - RECURSO NÃO CONHECIDO.